Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721910-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NILO MENDES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 196579284), que, nos autos da ação ordinária de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida pela recorrente em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de natureza provisória vindicado na exordial. De acordo com o relatado na decisão recorrida, o “autor é professor vinculado à SEE/DF. Ingressou em 1992 e durante certo período recebeu a Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público – TIDEM. Relata que em 2021 foi notificado sobre a necessidade de devolver R$ 367.319,84 ao erário, em razão do recebimento indevido da TIDEM no período de 1992 a 2002. Admite que nesse período mantinha outro vínculo empregatício. Contudo, destaca que não solicitou o pagamento da gratificação e jamais negou o outro vínculo. Diz que na época a TIDEM era paga de maneira indiscriminada aos servidores. Ressalta que recebeu os valores de boa fé. Alega decadência do direito da Administração rever seus atos e também prescrição da pretensão de cobrança. Diz que manteve vínculo com empresa privada. Em 2007 a Administração notificou o autor a optar por continuar a receber a TIDEM ou manter o vínculo com a iniciativa privada. O autor assinou termo de exclusividade, sendo que nessa época não mantinha outros vínculos profissionais. Aponta excesso na cobrança, pois incluem valores que foram descontados a título de contribuição previdenciária e imposto de renda”. Reiterando todo este imbróglio também na peça do recurso em exame, o agravante almeja a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja deferida a antecipação da tutela recursal para obstar os descontos pelo agravado em seu contracheque, até a resolução do mérito da presente pretensão reformatória. Destaca que recebeu os valores de boa-fé e que há incidência de prescrição e de decadência para a autotutela da Administração Pública no caso vertente. Tece também considerações sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência postulada. Ao fim e ao cabo, requer o provimento do presente agravo de instrumento para determinar “ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do Agravante ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada por esse D. Juízo em caso de descumprimento”. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (ID 59661549), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque o conjunto fático-probatório até então despontado dos autos não robustece em grau suficiente o meu convencimento a ponto de lastrear o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Em acréscimo, mister destacar que a Administração Pública instaurou processo administrativo (Processo Administrativo no 0080.005820/2016 – ID origem 193480747) com vistas a revisar o pagamento a título de TIDEM efetuado em prol do recorrente, em atendimento à recomendação emitida na Solicitação da Nota de Auditoria - 01.6.703/2007/TCDF. Após o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa assegurados ao agravante, a Administração entendeu que aquele servidor não faz jus à TIDEM, determinando o ressarcimento da quantia contabilizada. A tutela de urgência requestada neste recurso visa justamente a evitar que seja efetuado qualquer desconto no contracheque do recorrente a título de ressarcimento de valores recebidos de TIDEM, até que o mérito da pretensão reformatória. Percebe-se, porém, que o pedido relacionado ao mérito da demanda coincide com o pedido de natureza provisória. A Lei no 9.494/97, que trata da aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, estabelece uma série de restrições às concessões de tutelas de urgência contra o Poder Público, vedando o deferimento de medidas liminares que concedam aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de acordo com o preceituado no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. A ver, in verbis: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Como reforço de fundamentação, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça, os quais, de maneira bastante clara e elucidativa, abordam a matéria em comento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a legalidade do ato administrativo que reconheceu o pagamento indevido de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral - TIDEM, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. A demonstração de que a servidora recebeu a gratificação de dedicação exclusiva durante os períodos em que manteve vínculo empregatício concomitante com a Administração está documentada nos autos do Processo Administrativo questionado, o que afasta, de plano, a probabilidade do direito. 3. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1808879, 07413920420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida autos da ação ordinária movida em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor. 1.1. Nesta sede, o agravante pede seja determinado ao ente público que se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (TIDEM), ou de incluir o seu nome em dívida ativa até o julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. 2. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (Tidem) foi instituída aos servidores da carreira de Magistério Público pela Lei Distrital n. 356/1992, norma posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 4.075/2007, que tratou sobre a gratificação em comento em seu art. 21, § 6o. 3.1. Dentre as condições estabelecidas para a concessão da TIDEM, tem-se o exercício da atividade de magistério na Secretaria de Estado de Educação com regime de dedicação exclusiva pelo servidor. 3.2. No caso dos autos, verifica-se que há dúvidas quanto à boa-fé no recebimento da gratificação em comento, visto que o agravante não se dedicou ao magistério com exclusividade, requisito exigido para o recebimento da vantagem remuneratória em questão. 3.3. A demonstração da boa-fé no recebimento da gratificação é premissa básica para a análise das teses formuladas pelo autor e demanda dilação probatória, a impedir o reconhecimento da probabilidade do direito do agravante. 3.4. Outrossim, em se tratando de pretensão anulatória de ato administrativo (da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), a presunção de legitimidade e legalidade somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, caso efetivamente demonstrada a existência de boa-fé na percepção da gratificação em debate. 3.5. Precedente: (...) 3 - A premissa básica para a análise das teses formuladas pelo Agravante consiste na demonstração da boa-fé no recebimento da gratificação lamentada na origem, demonstração essa a ser realização no curso do Feito originário sob a luz do contraditório." (07131648720218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/8/2021). 3.6. Destarte, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo autor, ora agravante, deve ser mantido o indeferimento realizado pelo juízo a quo. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1843355, 07467201220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso à baila, a sustação dos descontos na folha de pagamentos do impetrante a título de TIDEM, tal como requerido liminarmente, teria caráter eminentemente satisfativo, até porque, diante da natureza alimentar da verba, seria integrada aos seus vencimentos, conduzindo assim à irreversibilidade da medida. Além do mais, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não há como aferir categoricamente se houve boa-fé do agravante no recebimento dos valores que a Administração busca ser ressarcida. Não bastasse isso, na hipótese de ser afastada a boa-fé do recorrente, cai por terra a alegação de prescrição/decadência do direito de a Administração Pública rever os seus atos, pois, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999 (aplicada no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001), a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. Ademais, em consonância com o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “as ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5o, in fine, da CF)”, vide AI 712435 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, e publicado em 12/04/2012. Some-se ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Assim, nesta análise superficial e rarefeita da causa, a princípio, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no ato vergastado. Com efeito, a pretensão liminar carece dos requisitos autorizadores, porquanto no caso vertente não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado, tornando inviável o deferimento da tutela de urgência. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pelo agravante, por não reputar conjugados todos os requisitos legalmente exigidos para o deferimento de tal medida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator